Tribunal: TJBA
Processo: 0501515-90.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501515-90.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA Advogado(s): LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO, LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA, GABRIEL GUIMARAES ARLE APELADO: COMERCIAL IRMAOS FERREIRA LTDA e outros (5) Advogado(s): A6 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ÔNUS PROCESSUAL PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, diante da ausência de indicação de endereço válido para citação dos executados, conforme disposto nos arts. 319, II, 321, caput e parágrafo único, e 330, IV, do CPC. II. A questão central consiste em apurar se a extinção da demanda, por inércia do autor em fornecer os dados necessários para a triangularização processual, é medida que se impõe. III. A análise dos autos evidencia que, embora o autor tenha sido instado diversas vezes a corrigir a irregularidade, indicando endereço atualizado do réu, não cumpriu tal determinação, inviabilizando o prosseguimento da execução. IV. O ônus de prover os dados necessários à citação do réu é exclusivo da parte autora, sendo inadmissível transferir essa responsabilidade ao Judiciário. A ausência de cumprimento dessa obrigação caracteriza a inaptidão da petição inicial, nos termos dos dispositivos legais mencionados. V. Sentença de extinção mantida ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501515-90.2014.8.05.0039, da Comarca de CAMAÇARI/BA, sendo apelante TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA e apelado, COMERCIAL IRMÃOS FERREIRA LTDA. e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, Salvador, de de 2024. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça